Tribunal: TJSP
Processo: 1021034-29.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Requisitos de admissibilidade. Invocação de matéria não suscitada nem discutida em primeiro grau de jurisdição. Inovação em sede recursal. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 1.013 do Código de Processo Civil. Devolutividade inexistente. Recurso não conhecido.